Tribunal: TJSP
Processo: 2287585-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – PRELIMINAR – Requisito de admissibilidade – Ausência de interesse em recorrer, em relação a parte das matérias deduzidas nas razões recursais, que consubstanciam evidente inovação recursal, visto que não submetidas, em momento algum, à apreciação do juiz da causa, a impedir o

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – PRELIMINAR – Requisito de admissibilidade – Ausência de interesse em recorrer, em relação a parte das matérias deduzidas nas razões recursais, que consubstanciam evidente inovação recursal, visto que não submetidas, em momento algum, à apreciação do juiz da causa, a impedir o conhecimento, na parcela, do agravo de instrumento, sob pena de supressão de um dos graus de jurisdição – Ocorrência da preclusão, em relação às matérias que o agravante deveria ter deduzido, oportunamente, por meio de embargos à execução, cuja apresentação não ocorreu – MÉRITO – Jurisprudência do STJ, firmada no julgamento de recursos repetitivos, no sentido de que a exceção de pré-executividade somente se presta à veiculação de matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória – Não identificação, de pronto, à míngua de dilação probatória, da pretensa inexigibilidade do débito, máxime diante da incontroversa revogação do mandato outorgado pelo agravante às agravadas e do teor de cláusula do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado pelas partes – Recurso conhecido, em parte, e improvido, na parcela conhecida.